Tribunal: TJDFT
Processo: 0005008-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECUSA EM RECEBER A NOTIFICAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE.
I. A consolidação da propriedade fiduciária de coisa imóvel depende da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de intimação pessoal, consoante previsto no artigo 26 da Lei 9.514/97.
II. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante que, intimado pessoalmente, toma conhecimento do ato notificatório porém se recusa a recebê-lo.
III. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
IV. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
V. Recurso do Réu provido. Recurso dos Autores desprovido.